Tribunal: TJES
Processo: 5001950-96.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001950-96.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE GONCALVES SOBRINHO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001950-96.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDILENE GONCALVES SOBRINHO

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Cuidam os autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar ajuizada por EDILENE GONÇALVES SOBRINHO em face de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. Aduz a recorrente, em síntese, ser beneficiária do INSS, por idade, recebendo mensalmente o seu benefício (nº 134.504.407-8). Porém nos últimos meses constatou descontos em seu benefício sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNASPUB”, no valor mensal de R$57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), desconhecendo a origem da cobrança. Requer que seja reconhecida a relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que seja declarada a inexistência de contratação e ausência de débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e por consequência, DECLAROU a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENOU a parte recorrida a restituir em dobro a parte recorrente a quantia de R$ 1.769,68 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso. Ademais, CONDENOU a empresa ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13865821) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação referente ao pleito de danos morais imposta pelo douto juízo sentenciante.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente, aduz ser beneficiária do INSS, por idade, percebendo mensalmente o seu benefício sob o nº 134.504.407-8. Ocorre que nos últimos meses constatou descontos em seu benefício discriminados como “CONTRIBUIÇÃO UNASPUB”, no valor mensal de R$57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), porém desconhece a origem da cobrança, visto que nunca firmou qualquer contrato junto a empresa recorrida.

Em sede de contestação a empresa recorrida aduz ausência de falha na prestação do serviço ou descontos realizados de maneira indevida, ao passo entender que cessou as cobranças tão logo fora solicitado via judicial, bem como expressa que o INSS somente promove descontos pautados em autorização escrita do beneficiário.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que não se desincumbiu a recorrida do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não produzindo qualquer prova incontestável a demonstrar que o contrato fora firmado junto a recorrente, com objetivo que tornar lícita as cobranças realizadas no benefício da consumidora. Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$4.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)